Tribunal: TJPA
Processo: 0803964-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803964-69.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ FIGUEIRA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803964-69.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: GILENO TAVEIRA FERNANDES JUNIOR

(OAB-PA Nº 31.147)

PACIENTE: LUIZ FIGUEIRA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ªVARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

MANDADO DE SEGURANÇA RECEBIDO COMO HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO).

1. DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. Observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais, não há retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia dos órgãos jurisdicionais, desenvolvendo-se o feito de maneira condizente com as peculiaridades do caso, mormente considerando que o paciente foi preso em flagrante delito em 01/04/2021, sendo convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia realizada em 03/04/2021, por restarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Sendo oferecida denúncia em 08/05/2021. Diante de referido contexto, não há que se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. DA CONVERSÃO DA PRISÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR (FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE) – TESE REJEITADA. O art. 318, VI, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar nos casos de menores de 12 (doze) anos de idade incompletos, caso o genitor seja o único responsável pelos cuidados dos filhos. Entretanto, o impetrante não apresentou provas de que o paciente, por ocasião de sua prisão, que a filha residia com o paciente ao tempo da prisão, e que seus cuidados seriam indispensáveis à criação da menor.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento parcial do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 05 de julho de 2021.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803964-69.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
GILENO TAVEIRA FERNANDES JUNIOR

(OAB-PA Nº 31.147)

PACIENTE:
LUIZ FIGUEIRA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ªVARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Trata-se
de Mandado de Segurança recebido como
ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar, com fundamento no artigo
5º,
inciso LXVIII da Constituição Federal, e no artigo 648,

do Código de Processo Penal,
impetrado em favor de

LUIZ FIGUEIRA DE ALMEIDA
, em face de ato do Juízo da
3ª Vara Criminal de Santarém-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0803031-40.2021.8.14.0051.

O impetrante colima, em sede de Mandado de Segurança, suspensão liminar da decisão do juízo de primeiro grau, que negou o pedido de prisão domiciliar.

Alega
o impetrante que o paciente encontra-se custodiado há mais de 90 (noventa) dias no CTMS, configurando excesso de prazo, por suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06.

Suscita
que deve ser concedida a prisão domiciliar ao paciente, uma vez que este possui uma filha de 04 (quatro) anos de idade, e que possui guarda total da criança.

Diante dos argumentos supra, requer o impetrante, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar e expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente
requer a liberdade provisória, alegando ausência de provas concretas e risco à saúde da filha.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria após distribuição,
ocasião que neguei o pedido limi
nar (ID
5081879
), e determinei pedido

de

informações
d
a autoridade inquinada coatora
e posteriormente encaminhamento à Procuradoria de Justiça
.

Em sede de informações, o magistrado singular informou
em síntese (ID.
5103245
)
:

1 –
DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
: Nesta oportunidade venho informar que atualmente aguardamos a Secretaria remeter os autos a esse Juízo para análise da denúncia (Id 26515268) que foi protocolada no Sistema PJE no último sábado dia 08.05.2021.

2 –
DAS ACUSAÇÕES CONTRA

O
PACIENTE
– Conforme constatado na denúncia o paciente foi preso no dia 01.04.2021 juntamente com
TALITA CRUZ DE SOUSA
sob acusação de infringência dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, em decorrência dos seguinte fatos narrados na denúncia:

Consta no inquérito policial que, no dia 01/04/2021, por volta de 23h30, na Rua Tupaiulândia, esquina com a Tv. Hilda Mota, Bairro Rodagem, em Santarém/PA, os denunciados
BRENA TAÍZA ALVES FARIAS
e
ROBERTO CONCEIÇÃO DA SILVA
traziam consigo, tinham em sua posse guardavam, ocultavam, preparavam, vendiam, entregavam a consumo e/ou forneciam drogas, sua residência,

drogas sem autorização ou determinação legal.

Segundo narrado no procedimento, no dia e horário supramencionados, policiais militares estavam diligenciando para localizar duas pessoas que teriam praticado o roubo de um veículo, quando avistaram LUIZ FIGUEIRA DE ALMEIDA e TALITA CRUZ DE SOUSA montados em uma motocicleta conduzida por LUIZ, em atitude que causou desconfiança nos agentes.

Quando avistou a guarnição policial, TALITA tentou se desfazer de uma bolsa, jogando-a no chão, momento em que foram abordados pelos policiais.

Em revista pessoal, foram encontradas 02 (duas) trouxinhas de substância aparentando ser cocaína na posse de LUIZ e 45 (quarenta e cinco) trouxinhas do mesmo material na bolsa de TALITA, a qual admitiu a propriedade dos materiais e, indagada, confirmou que havia mais tóxicos na residência do casal, localizada na Av. Magalhães Barata, nº 1962, Bairro Rodagem, próximo à Tv, Quixadá.

Dessa forma, os policiais e os autores do crime foram ao endereço indicado, ocasião em que TALITA autorizou a entrada deles na casa. Após vistorias nos cômodos da construção, foram encontradas, em um quarto, mais substâncias entorpecentes e materiais utilizados na preparação de drogas, sendo:

• 25 (vinte e cinco) trouxinhas de entorpecentes semelhantes à cocaína;

• 01 (uma) porção da mesma substância, ainda molhada, em evidente estado de preparação para ser embalada;

• 01 (uma) balança de precisão;

• 01 (um) recipiente contendo substância líquida aparentando ser solução de bateria; e

• 01 (uma) embalagem de substância branca, em pó, semelhante à barrilha.

Diante das informações obtidas, LUIZ e TALITA foram presos em flagrante delito e levados à Delegacia de Polícia para providências necessárias, juntamente com o os objetos apreendidos, para adoção as providências legais cabiveis.

O laudo toxicológico definitivo (nº 2021.04.000289-QUI), anexado às fls. 41 e 42 do ID nº

26126571, atestou que o material apreendido, no total, consiste em
122g (cento e vinte e dois gramas)
da substância BENZOILETILECGONIMA, popularmente conhecida por “cocaína”.

Tendo em vista a natureza da droga apreendida, a expressiva quantidade de entorpecentes e insumos para produção, as circunstâncias da apreensão, bem como os depoimentos dos policiais militares envolvidos, nota-se que as drogas se destinavam à traficância.

Agindo do modo acima descrito, os denunciados incorreram na prática dos
crimes

previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006
, em concurso material (art. 69 do CP), devendo

ser convenientemente processados e julgados, na forma da lei.

2.1.
DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE
: Conforme mencionado a paciente foi presa em 01.04.2021, e, atualmente, como já informamos a Vossa Excelência, aguardamos a Secretaria remeter os autos a esse Juízo para análise da denúncia (Id 26515268) que foi protocolada no Sistema PJE no último sábado dia 08.05.2021.

3 –
DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE
: Conforme certidão e Antecedentes Criminais lançada ao caderno processual (Id 25076762),
ao contrário do que afirmou, quiçá

de forma proposital, o impetrante o acusado não é “ficha limpa”, mas estava respondendo a outro processo da mesma natureza nesse Juízo (Autos 0002064-96.2019.814.0051), além de ter respondido a processo de tráfico perante a 2ª Vara Criminal de Santarém (processo 006410-86.2015.814.0051), sendo que neste último o mesmo foi absolvido por ausência de provas
.

4 –
DO FUNDAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DA PACIENTE
: Conforme Vossa Excelência poderá verificar o fundamento utilizado por esse Juízo para negar a prisão domiciliar e a liberdade provisória para o paciente (Id 26042693), foi que ele além de conseguir comprovar os requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal (no tocante a prisão domiciliar), o mesmo em liberdade provisória, por ser genitor de criança, voltou a praticar o mesmo delito, e, agora em sua própria residência onde se encontravam as crianças colocando as crianças em situação de risco em conformidade com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
.”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr. Cláudio Bezerra de Melo,

manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pelo
DESPROVIMENTO,

a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente
LUIZ FIGUEIRA DE ALMEIDA
, por não se configurar constrangimento ilegal
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preliminarmente há de ser feito algumas considerações antes de adentrar ao mérito da demanda, tendo em vista que a presente ação proposta pelo requerente fora de Mandado de Segurança, previsto no art. art. 5º, LXIX da CR/1988, bem como na Lei nº 12.016/2009 que disciplina todas as suas peculiaridades processuais.

De acordo com que prevê o dispositivo legal o mandado de segurança é uma ação constitucional que visa tutelar direito líquido e certo, ameaçado ou violado por autoridade pública ou por aquele que esteja no exercício de funções desta natureza. Esta ação é aplicável quando não for cabível outro remédio constitucional..

Ao proceder a análise do presente caso, observei na verdade que a decisão sobre o qual o requerente se insurge, refere-se a liberdade provisória, matéria afeita a ação de Habeas Corpus, conforme previsto no inciso LXVIII, do art. 5º da Constituição Federal e regulamentado pelo art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Art. 5º

LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

A imperiosa função constitucional do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do habeas corpus são restritas. Diz-se que a coação é ilegal: quando não houver justa causa; quando o paciente estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a cautelar constritiva não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos que a lei autoriza e quando o processo for manifestamente nulo ou quando extinta a punibilidade (art. 648 do CPP).

A despeito disso, mesmo se considerando que a liberdade de ir e vir do impetrante foi o bem jurídico atingido pelo ato judicial apontado como coator e evidenciado que ainda não resta cessada a causa determinante da coação - a liberdade de ir e vir - seja pela vidência do decreto preventivo, seja pela instauração da ação penal, ainda que o impetrante tenha se valido do remédio constitucional inadequado, nada impede que o Tribunal conheça de um pelo o outro ou vice-versa, assegurando a regularidade procedimental (RJTACRIM-SP 2/2017- Juiz Haroldo Luz- Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo).

Diante do equívoco nas razões recursais sobre ação interposta, aplico ao presente caso o Princípio da Fungibilidade, tendo em vista que embora o requerente tenha peticionado como ação de Mandado de Segurança, o seu conteúdo trata-se na verdade de matéria afeita ao habeas corpus.

Feita tais considerações, passo a análise do mérito do writ.

O fundamento deste writ tem por objeto as alegações de constrangimento ilegal no status libertatis do paciente em razão, do excesso de prazo, pela suposta prática dos delitos dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, assim como devendo ser aplicada a prisão domiciliar aos paciente em razão de ser pai de uma menor de 4 (quatro) anos de idade e possuir a guarda total da infante.

1. DO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA

No que diz respeito ao suposto constrangimento ilegal sofrido como decorrência do excesso de prazo na formação da culpa, há que se ressaltar que, o lapso temporal, como é do conhecimento geral, não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

No caso em discussão, não há retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia dos órgãos jurisdicionais, desenvolvendo-se o feito de maneira condizente com as peculiaridades do caso, mormente considerando que o paciente foi preso em flagrante delito em 01/04/2021, sendo convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia realizada em 03/04/2021, por restarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

De acordo com informações prestadas pelo juízo fora ofertada a denúncia em 08/05/2021, aguardando o encaminhamento dos referidos autos.

Diante de referido contexto, não há que se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, assim, ausentes paralisações injustificadas no andamento do feito ou desídia por parte do Juízo processante, não se acolhe o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo.

2. DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR.

No que pese as razões do impetrante, na presente ação, no que diz respeito quanto ao fato de que a presença do paciente se faz necessário para cuidar da filha LAIZA SOYAN SANTOS DE ALMEIDA, menor de 4 (quatro) anos, por esta se encontrar enferma e necessitada de sua assistência, tendo em vista ser o paciente detentor de sua guarda.unilateral.

O referido pleito se fundamenta em julgamento proferido pelo STF no Habeas Corpus coletivo 165704 DF, que concedeu a ordem coletiva para substituição da prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoas com deficiência, em extensão ao que já fora anteriormente concedido às mães no habeas corpus coletivo nº 143.641, impondo nestes casos as mesmas condicionantes, a saber, não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça, ou contra a prole, verbis: STF:

Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2. Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7. Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do HC 143.641, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ. Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole. Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo. (STF - HC: 165704 DF 0006235-64.2018.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021)

Após análise dos documentos acostados nos autos, observa-se que quando a menor LAISA SOYAN SANTOS DE ALMEIDA foi internada, em razão da pneumonia que lhe acometia, esta estava acompanhada de sua genitora, o que denota dessa maneira, que a mãe vem prestando os cuidados necessários à saúde da infante, embora o paciente, supostamente detenha a guarda unilateral da menor, inclusive constando registro que a criança tenha recebido alta da internação em 11/04/2021, estando inclusive sob os cuidados dos familiares, não havendo provas da imprescindibilidade dos cuidados do paciente em relação a menor.

Há de se ressaltar ainda que os entorpecentes foram apreendidos com o paciente e sua companheira, bem como no interior de sua residência, que após a vistoria nos seus cômodos, foram encontrados, em um quarto, mais substâncias entorpecentes e materiais utilizados na preparação de drogas, sendo: 25 (vinte e cinco) trouxinhas de entorpecentes semelhantes à cocaína; 01 (uma) porção da mesma substância, ainda molhada, em evidente estado de preparação para ser embalada; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) recipiente contendo substância líquida aparentando ser solução de bateria; e 01 (uma) embalagem de substância branca, em pó, semelhante à barrilha, repito novamente que todos os entorpecentes e os apetrechos relacionados para sua preparação, foram encontrados dentro de sua residência, local utilizado para o comércio da droga, colocando em risco a integridade da criança, em razão da grave exposição da menor à atividade criminosa.

Associada a todos esses fatores, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém o paciente responde a outro processo da mesma natureza nesse Juízo (0002064-96.2019.814.0051), denotando que o paciente faz do tráfico de drogas um meio de vida, o que demonstra a sua reiteração criminosa, não se revelando adequada a aplicação da prisão domiciliar, no presente caso.

Diante dos fatos descritos, constata-se que o paciente não preenche as condicionantes imposta pelo Pretório Excelso para concessão da ordem, uma vez que não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados da referida menor, assim como ser contumaz na prática delitiva, motivo pelo qual a ordem deve ser denegada..

Diante dos fundamentos expostos, por não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do writ, acompanho o parecer ministerial e denego a ordem de habeas corpus impetrada.

É como voto

Belém/PA,05 de julho de 2021.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/07/2021